Tribunal: TCU
Processo: 044.928/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Solange Roberte Nascimento e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES contra o Acórdão 612/2014-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora, negando-lhe registro, em razão da inclusão, nos proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu a vantagem, cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conceder registro excepcional ao ato, nos termos do art. 7°, II, da Resolução TCU 353/2023, mantendo sua ilegalidade; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 612/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes.